Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido formulado nos autos desta reclamação por Luís Carlos Fernandes Afonso no qual se requer a concessão de medida liminar para que se determine o sobrestamento da Ação Penal 5059586- 50.2018.4.04.7000, em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. No mérito, busca o trancamento definitivo do feito.



    O peticionante afirma, inicialmente, que



    “Com relação às três ações penais que dizem respeito ao Reclamante no âmbito da Lava Jato, Vossa Excelência pontuou ainda que tais feitos são prejudicados por duas principais irregularidades. A primeira referente a um defeito na imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, o qual foi responsável por dar início aos três processos crimes nos quais o Reclamante Luiz Inácio Lula da Silva foi denunciado, a partir de conluio formado entre o ex-magistrado e os Procuradores da República atuantes na extinta força tarefa da Lava Jato. A segunda irregularidade aponta a inobservância das regras de competência em tais processos, uma vez que o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR não detinha jurisdição para processar e julgar tais objetos. 



    Diante de tal contexto, que envolve tanto o acordo de leniência da Odebrecht, quanto as ações penais Tríplex do Guarujá´ ´´, Sítio de Atibaia e Sede do Instituto Lula, Vossa Excelência declarou a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos, direta e indiretamente, a partir do pacto de cooperação firmado pela Odebrecht nos autos nº 5020175-34.2017.404.7000. 



    Ocorre que as mesmas nulidades também acometem a ação penal a qual responde o ora Peticionante Luís Carlos Fernandes Afonso nos autos de nº 5059586- 50.2018.4.04.7000, em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, tendo ele sofrido, inclusive, pedido de prisão preventiva e bloqueio de todos os seus bens, em decorrência da deflagração da 56ª fase da Operação Lava Jato, como cumprimento de medidas deferidas pela Juíza Gabriela Hardt. 



    [...]



    Logo, o acordo de leniência da Odebrecht possui em sua origem tratativas irregulares, levadas a efeito por Procuradores brasileiros que não tinham qualquer atribuição na seara internacional e que, mesmo assim, negociaram com Procuradores americanos e suíços temas como: valor da multa compensatória que seria paga pela empresa; e elementos probatórios que seriam fornecidos pela Odebrecht no âmbito de tal acordo de leniência. 



    É com relação a este último tema que se tem um segundo problema, uma vez que do referido pacto de cooperação não se pode atestar nem a higidez técnica, nem a fiabilidade da cadeia de custódia dos elementos probatórios que foram obtidos por intermédio de tal acordo de leniência. 



    Explica-se, a Força Tarefa da operação Lava Jato obteve cópias de dois sistemas de informática da empresa Odebrecht – o ‘Drousys’ e o ‘My Web Day B’ – os quais seriam usados por tal pessoa jurídica para comunicação interna e realização de pagamentos. Tais elementos probatórios teriam chegado às mãos dos Procuradores da República de Curitiba/PR por intermédio de duas entregas realizadas pela Odebrecht. 



    A primeira, efetuada em 22/03/17, que teve por objeto quatro discos rígidos, nos quais existiria uma cópia do sistema ‘Drousys’, oriunda da Suécia. A segunda, efetuada em 08/08/17, que versou cinco discos rígidos que conteriam uma cópia dos sistemas “Drousys” e “My Web Day B”, oriunda da Suíça.



    [...]



    Nesse contexto, como a imprestabilidade de tal prova acusatória foi declarada por dois fatores objetivos e não subjetivos – quais sejam: (i) acordo feito sob tratativas internacionais informais, (ii) cuja prova não é tecnicamente hígida e não tem cadeia de custódia – a decisão proferida nestes autos pode ser estendida ao Peticionante. 



    E isto porque, assim como Luiz Inácio Lula da Silva, Luís Carlos Fernandes Afonso também tem contra si uma pretensão acusatória que está baseada essencialmente nas imprestáveis provas obtidas por intermédio do acordo de leniência firmado pela Odebrecht. Se, por defeitos intrínsecos a ele, tal elemento de prova (“Drousys” e “My Web Day B”) não pode ser usado nos processos criminais da operação Lava Jato referentes ao Reclamante, ele também não pode ser empregado nos procedimentos criminais da operação Lava Jato que dizem respeito ao Peticionante.”(doc. eletrônico 912, fls. 4-12, grifos no original) 



    Na sequência, aduz



    “Tal como na hipótese do Reclamante LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, também no âmbito do procedimento criminal a que responde o Peticionário houve a utilização, em seu desfavor, de elementos probatórios oriundos do mencionado Acordo de Leniência com a empresa ODEBRECHT. 



    E isso, no presente caso, evidencia-se já desde a Representação criminal nº 5022683-50.2017.4.04.7000, oriunda da PET 6646/DF, no âmbito da qual o em. Min. EDSON FACHIN, em atendimento a requerimento da Procuradoria-Geral da República, encaminhou ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba (i) cópia dos Anexos 1 e 1.1 do Acordo de Leniência firmado pela empresa ODEBRECHT (docs. 2 e 3) e, ainda, as declarações prestadas pelos colaboradores MARCELO BAHIA ODEBRECHT em seu Termo de Colaboração n. 36 (doc. 6) e por FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS em seus Termos de Depoimento n. 1 e 2 (docs. 7 e 8).



    [...]



    A inequívoca vinculação do feito ao acervo probatório oriundo do Acordo de Leniência da Odebrecht é também evidenciada pela juntada dos Anexos 1 e 1.1, os quais correspondem a relatos de FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS (docs. 2 e 3), justamente o ponto de partida da investigação que culminou com a propositura da ação penal contra o Peticionário. Tudo deriva desses Anexos. 



    O primeiro (Anexo 1), refere-se a ‘pagamentos indevidos a Aldemir Bendine, então presidente da Petrobrás, para não prejudicar assuntos da Organização Odebrecht na Petrobrás’, e o segundo (Anexo 1.1) à ‘participação em reunião com intuito de buscar formas de amenizar os efeitos da Operação Lava Jato nas empresas, buscando evitar potenciais delações premiadas’.



    [...]



    Trata-se, assim, inequivocamente, de elementos probatórios diretamente oriundos do Acordo de Leniência e que compõem, insista-se, o ponto de partida da investigação deflagrada contra o Peticionário. 



    [...]



    Em consonância ao constante na mencionada Informação Técnica estão ainda Pareceres técnicos elaborados pelo Centro Brasileiro de Perícia (peça n. 741, fls. 1/22) e pelo Consolidated Construction Consortium (peça n. 741, fls. 23/29), no sentido de que há diversas inconformidades com relação à integridade e autenticidade das cópias dos referidos sistemas Drousys e o My Web Day B. 



    O Centro Brasileiro de Perícia, inclusive, faz as graves constatações de que “os procedimentos definidos pelo Ministério da Justiça para aquisição de Dados não foram observados pelos técnicos, que acabaram por contaminar os HDs, alterando seu estado original” (peça n. 741, p. 10) e que “o próprio MPF acessou o HD simplesmente conectado a uma máquina Windows sem se preocupar em proteger os HDs para escrita, acabando por contaminar ainda mais o original” (Peça n. 741, p. 12). 



    Como se ainda não bastasse, a inconfiabilidade dos elementos probatórios em questão, já evidente, foi ainda corroborada por diálogos entre Procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato obtidos no âmbito da Operação Spoofing, dos quais se extrai que a preservação do acervo probatório foi absolutamente relegada.



    [...]



    Conclui-se, assim, que o elemento probatório fornecido pela Odebrecht no bojo de seu acordo de leniência não possui higidez técnica, o que já foi atestado inclusive por laudo oficial da Polícia Federal, e que a cadeia de custódia de tal elemento probatório não foi minimamente respeitada pelas Autoridades Persecutórias. Por conseguinte, trata-se a toda evidência de uma prova imprestável.” (doc. eletrônico 912, fls. 14-20, grifos no original)



    Argumenta, após



    “Nesse contexto, como a imprestabilidade de tal prova acusatória foi declarada por dois fatores objetivos e não subjetivos – quais sejam: (i) acordo feito sob tratativas internacionais informais, (ii) cuja prova não é tecnicamente hígida e não tem cadeia de custódia – a decisão proferida nestes autos pode ser estendida ao Peticionante. 



    E isto porque, assim como Luiz Inácio Lula da Silva, Luís Carlos Fernandes Afonso também tem contra si uma pretensão acusatória que está baseada essencialmente nas imprestáveis provas obtidas por intermédio do acordo de leniência firmado pela Odebrecht. Se, por defeitos intrínsecos a ele, tal elemento de prova (“Drousys” e “My Web Day B”) não pode ser usado nos processos criminais da operação Lava Jato referentes ao Reclamante, ele também não pode ser empregado nos procedimentos criminais da operação Lava Jato que dizem respeito ao Peticionante. 



    Ora, o Peticionante encontra-se submetido ao mesmo constrangimento ilegal reconhecido na decisão paradigma, pelos mesmos fundamentos, fazendo jus, portanto, à extensão de seus efeitos também no que diz respeito ao procedimento em questão. Basta ver que no caso dele, tal como se deu nos casos do Reclamante (e de Walter Faria), também houve utilização de prova extraída dos referidos sistemas operacionais, como elemento a (supostamente) corroborar os pagamentos alegadamente feitos em repasse a Luís Carlos Fernandes Afonso, dentre outros acusados. 



    [...]



    No que se refere especificamente à acusação de lavagem de dinheiro realizada contra Luís Carlos Fernandes Afonso, por exemplo, o Ministério Público Federal utilizou-se principalmente das colaborações de Léo Pinheiro (Evento 2007 dos autos 5059586-50.2018.4.04.7000), junto às programações de pagamento apresentadas em planilha pelos Réus colaboradores, a qual, frisa-se, teria sido unilateralmente por eles elaborada. 



    Por fim, a partir da análise de parte das conversas constantes nos presentes autos, ficou também demonstrado que, para tratar do fechamento de acordos de leniência bilionários, como o aqui referido, os Procuradores da República mantiveram intenso contato com autoridades e grupos estrangeiros. Os diálogos revelam a existência de uma série de comunicações funcionais informais e, ao que tudo indica, clandestinas e ilegais entre os procuradores brasileiros integrantes da Força Tarefa do Ministério Público Federal junto a autoridades suíças e estadunidenses. 



    Diante de tal contexto, frisa-se que, além do conteúdo colhidos pelo sistema “Drousys” – e que deverá ser descartado, o único indício documental utilizado contrariamente à Luís Carlos Fernandes Afonso foi colhido por intermédio de cooperação jurídica internacional junto à Andorra, permanecendo colacionada no Evento 121, dos autos 5037370-30.2016.4.04.7000, e que diz respeito à documentação bancária relativa à conta mantida em nome da offshore ODE INVESTMENT GROUP, vinculada ao Peticionante. De todo modo, são diversas as mensagens que indicam possível compartilhamento de informações sigilosas com agentes estrangeiros, e que extrapolam qualquer regulamento de cooperação internacional por meio de uma manipulação fraudulenta do sistema de justiça. 



    [...]



    Ademais, examinando-se as principais empresas envolvidas no projeto, verifica-se que estas também não estariam sediadas no Estado do Paraná: a Mendes Pinto Engenharia possuía sede em Belo Horizonte/MG, a empresa André Sá Francisco Mota Arquitetos, em Salvador/BA, e as construtoras OAS e ODEBRECHT, embora contem com diversos escritórios pelo Brasil, nenhum deles situa-se em território paranaense. 



    Aliás, mesmo em relação às supostas entregas de valores ou vantagens indevidas, de acordo com a narrativa da acusação, estas teriam ocorrido nos municípios de Salvador/BA e São Paulo/SP. 



    Por conseguinte, revela-se que a competência daquele Juízo se deu através de uma forçada vinculação com os procedimentos judiciais anteriores, relacionados a supostos desvios de valores da PETROBRAS, originalmente investigados na operação Lava Jato, de maneira a se afastar a primeira regra territorial.



    Ocorre que os fatos narrados pela exordial acusatória dizem respeito a contexto completamente diverso dos processos decorrentes da Operação Lava Jato que tramitaram perante esta 13ª Vara Federal, de modo que a suposta conexão probatória não se sustenta no caso em espeque. 



    O que se observa é que o principal fato definidor para competência do Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR relaciona-se à suposta relação dos autos com as investigações que teriam descortinado, originalmente, um esquema criminoso de cartel, fraude, corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da PETROBRAS, envolvendo grandes empreiteiras no ramo da construção. Nesse contexto, cabe menção a trecho de decisão exarada nos autos do Processo n° 5005269-68.2019.4.04.7000, e que julgou conjuntamente todas as exceções de competência criminais até então apresentadas perante este D. Juízo para a ação penal em espeque, na qual foram destacados, em síntese, os seguintes pontos que justificariam a presente conexão:[...]” (doc. eletrônico 912, fls. 21-27, grifos no original) 



    Conclui afirmando o seguinte:



    “Excelência, caso a competência ora em discussão viesse a ser interpretada por conexão, acerca da matéria propriamente investigado, far-se-ia muito mais sentido que sua distribuição se desse do âmbito da Operação Greenfield, pela qual a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) apuram supostas fraudes contra quatro fundos de pensão de funcionários de empresas estatais: FUNCEF (Caixa), PETROS (PETROBRAS), PREVI (Banco do Brasil) e POSTALIS (Correio). Isto é, trata-se de investigação construída especificamente com base em déficits e/ou irregularidades apuradas no contexto dos fundos de pensão mencionados, dentre os quais se encontra, inclusive, a PETROS!!! 



    O que se observa, em verdade, é que não há elementos capazes de identificar qualquer vínculo intersubjetivo direto entre os objetos aqui apurados e a Operação Lava Jato, para aquém da utilização do uso de elemento probatório fornecido pela Odebrecht no bojo de seu acordo de leniência, assim como tampouco resta comprovada a sua ligação direta com a PETROBRAS, uma vez que a estatal compõe a narrativa acusatória sob uma perspectiva claramente secundária e coadjuvante. 



    Fica claro, assim, que o desrespeito às regras de competência e ao princípio da imparcialidade ocorreu não apenas no caso do Reclamante Luiz Inácio Lula da Silva e de Walter Faria, mas também no que diz respeito ao ora Peticionante, de modo que se impõe, também por esta razão, além do que se afirmou no tópico antecedente, o reconhecimento da extensão, em favor do Peticionante, nos autos da Ação Penal nº 5059586-50.2018.4.04.7000, dos efeitos da decisão proferida na presente Reclamação que declarou a imprestabilidade dos elementos probatórios oriundos do Acordo de Leniência da ODEBRECHT, bem como de todos os demais que dele decorrem.” (doc. eletrônico 912, fls. 28-29, grifos no original) 



    Forte nesses argumentos, ao final, o peticionante formula os seguintes pedidos:



    “Por todo o exposto, apresenta-se o atual petitório perante esse Supremo Tribunal Federal, a fim de se demandar que tal cenário de ilegalidades seja sanado por intermédio dos seguintes pedidos e requerimentos: 



    A) Tendo em vista que o Peticionante se encontra em situação processual idêntica à do Reclamante, requer, liminarmente, com fundamento no que dispõe o art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos da decisão proferida por Vossa Excelência nestes autos, a fim de suspender o andamento da Ação Penal nº 5059586- 50.2018.4.04.7000, em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR; 



    B) Subsidiariamente, tendo em vista a flagrante ilegalidade que acomete o caso do Peticionante, requer, ainda liminarmente, com os mesmos fundamentos, a concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício, em favor de Luís Carlos Fernandes Afonso, para os mesmos fins; 



    C) Tendo em vista as irregularidades que acometem a Ação Penal nº 5059586-50.2018.4.04.7000, em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, requer, no mérito, com fundamento no que dispõem o art. 580 do CPP, o art. 5º, incisos LIV e LVI, da Constituição da República, o art. 13 e o art. 26 do Decreto nº 6.974/09, os arts. 3-A, 157, 254, inciso IV, e 564, inciso I, do Código de Processo Penal, a extensão dos efeitos da decisão proferida por Vossa Excelência nestes autos, objetivando-se o trancamento do feito;



    D) Subsidiariamente, tendo em vista a flagrante ilegalidade que acomete o caso do Peticionante, requer, no mérito, com os mesmos fundamentos, a concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício, em favor de Luís Carlos Fernandes Afonso, para os mesmos fins.” (doc. eletrônico 912, fl. 30) 



    É o breve relatório. Decido.



    Bem examinado o pedido, rememoro que tenho destacado em diversas oportunidades que esta reclamação foi proposta por Luiz Inácio Lula da Silva contra decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, envolvendo o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht.



    Segundo o reclamante, tais decisões estariam contrariando a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à totalidade dos documentos que se contém naquele processo, em ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão.



    Feitos estes registros, como também já assentei em pedidos similares aos presentes, o deferimento da pleiteada extensão decorre substancialmente do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, litteris:



    “Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”



    Como se nota, é preciso, primeiro, que tenha havido concurso de agentes e, depois, que a eventual extensão da decisão que beneficia um dos réus não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 



    No caso em exame, busca-se a extensão da decisão na qual declarei a imprestabilidade, quanto ao reclamante Luiz Inácio Lula da Silva, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem como de todos os demais que dele decorrem, relativamente à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, da mesma forma que decidido no pedido de extensão formulado nestes autos por Walter Carvalho Marzola Faria.



    Pois bem. Preliminarmente, para fins de confronto, reproduzo trechos do decisum no qual declarei a imprestabilidade, quanto ao reclamante Luiz Inácio Lula da Silva, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht: 



    “Segundo o reclamante, tais decisões teriam contrariado a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à integralidade dos documentos contidos naquele processo – e empregados pela acusação para formular a denúncia -, em ofensa direta ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão, e também à Súmula Vinculante 14.



    Na sequência, em decisão datada de 16/11/2020, julguei procedente a presente Reclamação, reconfirmando a medida cautelar antes implementada, ocasião na qual consignei, com hialina clareza, o seguinte: 



    [...]



    Feitos estes registros, anoto que, tal como apontado na peça subscrita pela defesa, há cerca de 4 anos o reclamante vem insistindo no pedido de acesso à íntegra do material que serviu de base à acusação, perante a 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, especialmente ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem assim aos documentos que lhe dizem respeito, de modo especial, aos laudos periciais.



    [...]



    Diante da insistência da defesa e considerados os indícios de que a tais dados poderiam mesmo estar sendo sonegados, permiti que o reclamante tivesse acesso ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, salvo quanto a informações e imagens que dissessem respeito à vida privada de terceiras pessoas, as quais deveriam permanecer sob rigoroso sigilo. Entendi que tal medida mostrava-se necessária para que o reclamante pudesse exercer o seu direito constitucional de contestar amplamente as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000.



    Com a juntada do material aos presentes autos, documentado em 13 relatórios técnicos elaborados por perito indicado pela defesa, foi possível constatar que, efetivamente, ocorreram inúmeras tratativas com autoridades, entidades e pessoas estrangeiras a respeito da documentação pleiteada pela defesa, tudo indicando que passaram ao largo dos canais formais, quer dizer, que teriam acontecido à margem da legislação pertinente à matéria. 



    Verificou-se, ademais, que a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação. A título de exemplo, transcrevo abaixo trecho de uma das mensagens, de 15/2/2018, obtidas ao longo da Operação Spoofing, no qual consta que parte do material destinado à perícia - cujo acesso vem sendo reivindicado pela defesa - teria sido transportado em sacolas de supermercado, sem qualquer cuidado quanto à sua adequada preservação. Confira-se:



    [...]



    Quanto à higidez desse material coletado na Operação Spoofing, considero oportuno transcrever passagem do relatório policial acostado aos autos da PET 8.403/DF, também de minha relatoria, naquilo que importa: 



    ‘Conforme a Informação nº 006/2019-SEPINF/DPER/INC/DITEC/PF (fls. 67/72), dados fornecidos pela BRVOZ indicaram que todas as ligações suspeitas (com número de origem igual ao número de destino) para o número (41) 99944-4140 partiram da conta ID 34221. Assim, concluiu-se que o sistema da empresa BRVOZ foi utilizado para editar o número chamador e efetuar ligações para o mesmo número (número chamador = número chamado), sendo a plataforma que propiciou a invasão das contas do Telegram do Ministro Sérgio Moro, bem como de inúmeras outras vítimas de ataques semelhantes.



    [...]



    Com a deflagração das duas fases da Operação Spoofing, fora coletado vasto material de interesse para as investigações, com destaque para os diversos dispositivos eletrônicos contendo dados armazenados. Ao todo, foram reunidos cerca de 7 TB de dados eletrônicos, que se encontravam em dispositivos diversos, tais como smartphones, notebooks, hard disks (HD), pen drives, tablets e outros dispositivos de mídia de armazenamento de dados. 



    Todos os dispositivos arrecadados foram submetidos a exames pelo Serviço de Perícias em Informática do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, que objetivaram a extração e análise do conteúdo do material, com a elaboração de Laudo Pericial de Informática específico para cada item apreendido. Os arquivos das mídias passaram por um processo de garantia de integridade baseado no algorítimo Secure Hash Algorithm (SHA) de 256 bits, cujos resultados foram registrados em arquivos denominados ‘hashes.txt’ e anexados em mídia ótica a cada um dos Laudos. Dessa forma, qualquer alteração do conteúdo em anexo aos Laudos (remoção, acréscimo, alteração de arquivos ou parte de arquivos), bem como sua substituição por outro com teor diferente, pode ser detectada. 



    A extração de dados dos aparelhos e dispositivos de armazenamento eletrônico foi realizada exclusivamente de forma automatizada, por meio de ferramenta forense apropriada’ (grifos meus).



    A esse propósito, ressalto que nova perícia acerca das mensagens em questão foi elaborada pela Polícia Federal nos autos do Inquérito 1.460/DF-STJ, instaurado pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, o qual se encontra atualmente suspenso por decisão da Ministra Rosa Weber, prolatada nos autos do HC 198.013/DF. Embora sem revelar o conteúdo integral daquela perícia, porquanto ainda coberta pelo segredo de justiça, nada impede que se traga à baila, nos presentes autos, uma importante assertiva constante das conclusões lançadas naquele estudo técnico - aliás, amplamente divulgado pela imprensa - segundo o qual em nenhum momento os policiais federais atestaram a ausência de autenticidade do material apreendido na Operação Spoofing. 



    Ao contrário, o laudo é claro em afirmar que a autenticidade das conversas poderia ser apurada por outros meios, especialmente indiretos, bem como mediante exames específicos concernentes à verificação de edição, identificação de locutor (da voz humana), análise fotográfica e demais métodos forenses, os quais não teriam sido solicitados pelo condutor da investigação (determinei a sua juntada em pasta sigilosa, conforme decisão eletrônica 660).



    [...]



    Salta à vista que, quando o Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência do ex-juiz Sérgio Moro para o julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, reconheceu também, implicitamente, a incompetência dos integrantes da força-tarefa Lava Jato responsáveis pelas investigações e, ao final, pela apresentação da denúncia. De qualquer modo, rememoro que a própria Corregedora-Geral do MPF decidiu instaurar sindicância para apurar a regularidade e a legitimidade da produção e utilização dos elementos probatórios discutidos nesta reclamação, o que retira deles qualquer credibilidade para embasar a acusação manejada contra o reclamante.



    Vale ressaltar, por oportuno, a lição de Paulo Sérgio Leite Fernandes quanto às consequências jurídicas dos vícios insanáveis acima tratados: ‘As nulidades absolutas não se curam. Matam o ato processual, contagiando todos os atos subsequentes’ (Nulidades no Processo Penal. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 27-28, grifos meus). 



    Cuida-se, precisamente, do fenômeno da ‘contaminação’ ou da ‘contagiosidade’, bastante conhecido no âmbito da técnica processual, o qual significa, segundo Paulo Rangel “a possibilidade de o defeito na prática do ato estender-se aos atos que lhe são subsequentes, e que dele dependam”, a teor do que dispõe o art. 573, §1º, do CPP (Direito Processual Penal, 24. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 952).



    Visto isso, examino, então, a hipótese da concessão de uma ordem de habeas corpus no bojo desta reclamação, tal como aventado pela defesa do reclamante. Nesse passo, anoto que reiterados precedentes pretorianos autorizam – e até exigem - a concessão do writ nas hipóteses em que determinado ato se mostre flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias. Isso ocorreu, por exemplo, nos autos da Rcl 36.542-Extn Oitava/PR, na qual o Ministro Gilmar Mendes, ao verificar situação de patente constrangimento ilegal, lançou mão do remédio heroico para determinar o trancamento do Inquérito Policial 5054008- 14.2015.4.04.7000/PR (IPL nº 2255/2015 – SR/PF/PR), que tinha como principal lastro probatório a delação de Antonio Palocci, considerada imprestável pelo próprio Ministério Público Federal. 



    Em face do exposto, acolhendo o pedido subsidiário da defesa, concedo, incidentalmente, habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000. A presente decisão deverá ser observada pelo órgão da Justiça Federal de Brasília competente para - se for o caso - dar continuidade à supra referida ação, cujos atos decisórios e pré-processuais, de resto, já foram anulados no HC 193.726-ED/PR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, como também no despacho de extensão dos efeitos do HC 164.493/PR, proferido pelo Ministro Gilmar Mendes.” (grifos no original)



    Bem examinados os argumentos aduzidos na petição, relembro que a reclamação constitucional perante o STF – e, mutatis mutandis, de pedidos de extensão de seus efeitos - é cabível “para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões”, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição. Idêntica é a dicção do art. 156, caput, do Regimento Interno desta Corte. O citado remédio processual pode ser empregado também para assegurar a “observância de enunciado de súmula vinculante”, assim como de julgado proferido em controle concentrado de constitucionalidade, a teor do art. 988, III, do CPC/2015. Assim, esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional - e de pedidos de extensão de seus efeitos - por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. 



    É que “os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534/MA-AgR, de r